Tribunal: TJSP
Processo: 1016612-87.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros admitida – Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros admitida – Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé – Apelação do autor provida em parte, recurso adesivo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016612-87.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado
PAULO
OKIYOSHI
KURADOMI,
é
apelado/apelante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao pelo do autor e negaram provimento ao recurso adesivo da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016612-87.2017.8.26.0361 -Voto no 32206
2
Apelação n.o 1016612-87.2017.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes 1a Vara Cível
Apelante/apelado: Paulo Okiyoshi Kuradomi e Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A
Voto n.o 32206
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos Alegação de cobrança de taxa de
juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração
a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros
admitida Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem
comprovação da efetiva prestação do serviço
Seguro de proteção
financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de
escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de
Recursos Especiais Repetitivos Devolução de valores que deverá ser
feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé Apelação do autor
provida em parte, recurso adesivo da ré desprovido.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que a taxa informada de juros é de
1,88% ao mês, mas, conforme cálculo por ele juntado, a taxa efetivamente
cobrada é de 2,49% ao mês, o que implica em diferença, a maior, de R$ 94,91 no
valor das parcelas. Sustentou a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados,
alegando a inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e a
necessidade de aplicação da taxa média de mercado. Afirmou a ocorrência de
venda casada do seguro prestamista, sustentando a ausência de liberdade de
escolha da seguradora. Requereu o provimento do recurso.
Já a ré recorreu adesivamente alegando a validade da cobrança das
tarifas bancárias, as quais estão de acordo com as Resoluções do Banco Central.
Sustentou que há a efetiva comprovação de prestação do serviço de avaliação do
bem, o que torna válida a cobrança de referida verba, nos termos do
entendimento consolidado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo.
Pugnou pelo provimento do recurso.
A requerida apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016612-87.2017.8.26.0361 -Voto no 32206
3
Eis o relatório.
Inconsistente a alegação de cobrança de taxa de juros acima da
pactuada. O autor não considerou a taxa do CET (Custo Efetivo da Operação)
prevista expressamente na cédula de crédito bancário, a saber, 2,71% ao mês (fl.
25), observado que os cálculos por ele elaborados unilateralmente indicam a
cobrança da taxa de juros de 2,49% ao mês.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo,
não havendo que se falar, também, em existência de qualquer tipo de vício
formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o
592.377, consolidou que “...conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016612-87.2017.8.26.0361 -Voto no 32206
4
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fl. 25), o que é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Enunciado
da Súmula 541 do STJ.
No mais, vale destacar que, consoante se verifica na Cédula de
Crédito Bancário de fls. 25/26, a taxa de juros contratada é de 1,88% ao mês e de
25,05% ao ano (Custo Efetivo Total: 2,71% ao mês e 38,45% ao ano). Não há
obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa igual à média
praticada no mercado. Se há a taxa média, é obvio que existem instituições
financeiras que cobram taxas de juros maiores e outras que praticam menores.
Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo que melhor lhe convier.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pelo autor (fl. 25):
1. Tarifa de Avaliação do Bem: R$ 420,00
2. Seguros: R$ 1.335,50
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte entendimento
acerca da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de tarifa de avaliação
do bem dado em garantia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016612-87.2017.8.26.0361 -Voto no 32206
5
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Segundo a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, é
regular a cobrança da tarifa de avaliação do bem, ressalvada a possibilidade
análise da onerosidade excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
O valor de R$ 420,00 cobrado pela instituição financeira não pode ser
considerado abusivo, mas não há nos autos a comprovação da efetiva prestação
do serviço de avaliação.
De fato, o documento denominado “Termo de Vistoria” (fl. 202), além
de ter sido juntado aos autos pela ré em momento inoportuno, não pode ser
considerado como comprovante da prestação do serviço, porquanto fala apenas
sobre o estado da pintura/funilaria, pneus, tapeçaria/estofamento e casco, não
podendo ser considerado como documento apto a avaliar corretamente o bem.
Não se pode entender que simples vistoria, sem sequer dizer do funcionamento
do motor, de sua quilometragem, possa caracterizar uma avaliação e, se fosse, o
valor cobrado para ver pintura, estofamento, pneus e casco é abusivo.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016612-87.2017.8.26.0361 -Voto no 32206
6
Na hipótese, conforme documentos de fls. 25 e 204, o seguro é
garantido pela seguradora Zurich Santander Brasil Seg Prev S/A, a qual pertence
ao mesmo grupo da ré. Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da
ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com seguradora
que melhor lhe conviesse.
De rigor, portanto, a reforma em parte da sentença para condenar a
requerida na devolução da quantia cobrada a título de “Seguros”. Ressalte-se que
tal devolução deverá ser feita de maneira simples, tendo em vista a ausência de
prova no sentido de que as cobranças foram feitas de má-fé.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados da
citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o
pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios do patrono parte contrária, fixados em 15% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao recurso do
autor, para condenação da instituição financeira na devolução do valor de R$
1.335,50 cobrado a título de seguro, com correção monetária e juros moratórios
na forma descrita na fundamentação, e pelo desprovimento do recurso adesivo
da requerida.
Gil Coelho
Relator